Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. ASSINATURAS DE TESTEMUNHAS. SENTENÇA CASSADA.
1. A Cédula de crédito bancário não se trata de título de crédito que deve observância ao art. 784, III, do CPC, por não se subsumir aos termos gerais de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
2. A ausência de aposição de assinatura de duas testemunhas não impede a produção dos efeitos da Cédula de Crédito Bancário, por não constar no rol taxativo de seus requisitos legais a obrigatoriedade de assinatura de testemunha, conforme os termos do art. 29 da Lei n. 10.931/2004.
3. Recurso conhecido. Sentença cassada.